Tribunal: TJMT
Processo: 1022655-81.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022655-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA - CPF: 691.363.511-72 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA - POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO
- INEXISTÊNCIA DE
POSSE
– MERA DETENÇÃO – ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA - POSSE VELHA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

2.
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a
posse
de
bem

público
, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.

3. “Nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. 5. A aferição do cumprimento da função social da propriedade alegada é matéria alheia à seara das possessórias, notadamente em se tratando de bem público. 6. O mérito do ato administrativo, qual o motivo para a reintegração de posse, é questão que diz respeito tão somente à Administração Pública, dentro da sua discricionariedade - conveniência e oportunidade - que lhe é constitucionalmente outorgada, pelo que não é possível a perquirição nesta sede, qual o objetivo do poder público.” (TJ-MT - AI: 00350834120168110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/03/2019)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com pedido antecipação de tutela nº 1022655-81.2016.8.11.0041 proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da parte autora na posse do imóvel localizado na Av. Tenente Coronel Duarte, n. 1550, objeto da Matricula n. 18.573 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, especificamente na fração ocupada pela parte ré, conforme descrito no ID 26032156.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, o Apelante sustenta a falta das condições da ação, devido ao fato do Município ter ajuizado Ação de Reintegração de posse, quando na verdade o próprio Autor reconheceu não se tratar de esbulho menor do que ano e dia, e sim que o Apelante está na área a mais de 12 anos.

Alega a violação ao principio do contraditório e da ampla defesa, posto que é necessário a realização de pericia para apontar de forma cristalina que a área dita por esbulhada era a mesma área ocupada pelo Réu da ação.

No mérito, assevera que o Município Autor não provou, que a área ocupada pelo Réu é a mesma área adquirida pelo Município em idos de Ano/1981.

Aduz que o Município não comprovou ter exercido a posse sobre o bem em discussão.

Destaca ainda, que o Apelante exerce sua atividade empresarial de autoescola há mais de 15 (quinze) anos no local, por meio do qual, emprega 9 (nove) famílias.

Por fim, pugna ao menos pela redução dos honorários de sucumbência e arbitramento de forma justa e equânime dentro da capacidade financeira da empresa Ré, e ainda, pela indenização das benfeitorias, construídas antes da desocupação.

Contrarrazões apresentadas pelo Município – id. 39473012 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 57061494 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da parte autora na posse do imóvel localizado na Av. Tenente Coronel Duarte, n. 1550, objeto da Matricula n. 18.573 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, especificamente na fração ocupada pela parte ré, conforme descrito no ID 26032156.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT
,

ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em 09/12/2016,
visando a desocupação do imóvel matriculado sob o n. 18.573 -R1, folha 80, ficha 01, no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, onde o Requerido/

GILSON VASCONCELOS TIBALDI AMORIM SILVA, instalou um centro de formação de condutores (Auto Escola Quatro Rodas).

O Juízo
a quo
, proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo abaixo:

“(...) III. DISPOSITIVO

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA, razão pela qual determino a reintegração da parte autora na posse do imóvel localizado na Av. Tenente Coronel Duarte, n. 1550, objeto da Matricula n. 18.573 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, especificamente na fração ocupada pela parte ré, conforme descrito no ID 26032156. Outrossim, nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência: a) DETERMINO a intimação da parte ré para desocupação voluntária do imóvel da matricula n. 1 8.573 do Cartório do 2º Oficio, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contados da data da intimação; b) transcorrido o prazo epigrafado sem desocupação voluntária, DETERMINO a reintegração da parte autora na posse do imóvel, autorizando, desde já, o reforço policial, arrombamento, remoção forçada de bens e pessoas, bem como demolição de benfeitorias, se necessário for. Consigno que, com ou sem auxílio do Policia Militar, a desocupação forçada deverá ser feita de forma pacífica e não violenta, sem emprego de armas letais, com especial respeito ao primado da dignidade humana. Eventual uso da força deve restringir-se àquela exclusivamente necessária para a retirada dos ocupantes da área. Anoto ainda que, por força da tutela de evidência deferida nesta sentença, seu conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso V, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, arquive-se os autos. P. R. I.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O Apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, alegando que trata-se de posse velha (mais de ano e dia), motivo pelo qual, deveria ter sido proposta ação petitória e não Ação possessória.

Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta provimento. Explico.

De fato, é sabido que nas ações possessórias a concessão de liminar de reintegração ou manutenção de posse depende da comprovação pela parte Requerente, seja na petição inicial ou em audiência de justificação prévia, dos requisitos expressos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Importa ressaltar que nas hipóteses em que se discute a reintegração de posse de bem público não se aplicam os requisitos da Lei Civil, mas sim as normas de Direito Público, sendo certo que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção, razão pela qual nas Ações de Reintegração de Posse que envolvam bem imóvel público, a discussão acerca da propriedade do imóvel torna-se relevante, ao contrário do que ocorre nas Ações de Reintegração de imóveis de particulares em que a discussão se limita ao exercício da posse.

Desta forma, em se tratando de ação de reintegração de posse de bem público
resta afastada a discussão acerca da posse nova ou velha, uma vez que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a ocupação de área pública é reconhecida como mera detenção, desse modo, incabível a discussão acerca da posse velha para impedir o deferimento da liminar de reintegração de posse em bem imóvel público.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE.1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido. (REsp 932.971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2011, DJe 26/5/2011) (Destaquei)

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO - POSSE PRECÁRIA - LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA - POSSE VELHA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. Os característicos próprios de impenhorabilidade e imprescritibilidade dos bens públicos desnaturam a proteção possessória justificadora do disposto no invocado artigo 558 do CPC/73, o tempo de duração da ocupação em questão deixa de ser relevante para a apreciação de liminar possessória. 4. Nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. 5. A aferição do cumprimento da função social da propriedade alegada é matéria alheia à seara das possessórias, notadamente em se tratando de bem público. 6. O mérito do ato administrativo, qual o motivo para a reintegração de posse, é questão que diz respeito tão somente à Administração Pública, dentro da sua discricionariedade - conveniência e oportunidade - que lhe é constitucionalmente outorgada, pelo que não é possível a perquirição nesta sede, qual o objetivo do poder público.

(TJ-MT - AI: 00350834120168110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/03/2019)

Desse modo, nas Ações de Reintegração de Posse que envolvam bem imóvel público, torna-se irrelevante a discussão acerca do tempo da posse exercida, mas, sim, a comprovação de que o imóvel a ser reintegrado é bem público.

O apelante aduz a ocorrência de violação ao principio do contraditório e da ampla defesa, posto que é necessário a realização de pericia para apontar de forma cristalina que a área dita por esbulhada era a mesma área ocupada pelo Réu da ação.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

No caso em tela, restou comprovado através dos documentos acostados à inicial (escritura pública de compra e venda (ID 4368776), a matrícula do bem e a respectiva planta/memorial descritivo (ID 26032156), e o próprio recurso administrativo apresentado pelo requerido contra o auto de infração nº 20185 (ID 4368784)) que, de fato, a área em questão é de propriedade da parte Apelada, portanto, trata-se de imóvel público.

Além do mais, o Apelante alega apenas a posse, com a utilização da área para a atividade comercial (autoescola). Não trouxeram nenhum documento de que tinham posse justa, com a autorização municipal e nem título de propriedade.

De qualquer forma, a posse exercida pelo poder público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a posse, neste caso, apenas da titularidade sobre o bem. Vale dizer,
o Município não precisa comprovar a sua posse anterior ou a melhor posse.

Esse é o entendimento do STJ, vejamos:

(...) Ademais, a jurisprudência do STJ afirma que, nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. Nesse sentido: EREsp 1.134.446/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 4/4/2018; REsp 1.370.254/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1.282.207/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2016; REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, TerceiraTurma, DJe 21/9/2009. (STJ, REsp 1766791/RS, RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, 6/11/2018, DJe 19/11/2018)

Devo pontuar também que, conforme entendimento jurisprudencial remansoso, a aferição do cumprimento da função social da propriedade alegada pelo Apelante é matéria alheia à seara das possessórias, notadamente em se tratando de bem público.

Portanto, a mera detenção do Apelante, de natureza precária, não tem o condão de obstaculizar a reintegração de posse pelo Município de Cuiabá.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021